Tribunal: TJDFT
Processo: 0001988-27.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 32 DA LEI 9.605/98. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 32, da Lei 9.605/98, à pena definitiva de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, calculados com base em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.
3. O delito do art. 32, da Lei 9.605/98310, consiste em “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”.
4. No caso, a autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas, em especial pela Ocorrência Policial n. 208/2018-DEMA (ID 26081072 – p. 1/6), pelo Auto de Apresentação e Apreensão n. 92/2018 (ID 26081074), pelo Auto de Infração Ambiental n. 3731 (ID 26081077), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório.
5. Com efeito, o conjunto fático-probatório constante dos autos demonstra que o réu/apelante mantinha sob seus cuidados 25 galos da raça “Mura” em condições insalubres, com privação de ventilação, luz e espaço para movimentação, em desacordo com práticas “conservacionistas”, dispostas em manual (ID 26081708 e 26081709). Outrossim, comprovou-se que diversas aves foram encontradas com lesões aparentes, sem tratamento, com depenação injustificada, mutilação de brincos, barbelas, esporas e cristas, como também com lesões nas asas, situação fática essa que se enquadra no tipo legal de maus-tratos. De mais a mais, convém acentuar que a Resolução n. 1236/2018, do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), estabelece, em seu art. 5o, II, ser considerado maus-tratos a realização de procedimentos anestésicos, analgésicos, invasivos, cirúrgicos ou injuriantes por pessoa sem qualificação técnica profissional, hipótese dos autos. Aliás, o art. 3o, da Resolução 877/2008, do CFMV, impõe que todo procedimento cirúrgico deva ser realizado por médico veterinário, sendo certo que o réu/apelante teria admitido perante a testemunha fiscal do IBRAM, dotada de fé pública, a realização de intervenções nos galos.
6. Dessa maneira, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do réu/apelante, nos exatos termos da sentença.
7. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.